Tribunal: TJBA
Processo: 0000508-47.2001.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA PELAÇÃO CÍVEL n. 0000508-47.2001.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: FRANCISCO SERAFIM DE CARVALHO Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CIÊNCIA DA FAZENDA. TERMO A QUO DO PRAZO DE 01 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E, APÓS, INÍCIO DO PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS. ART. 40 DA LEI 6830/80 E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal de crédito de ICMS, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente, examinando-se as seguintes alegações do agravante: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública; (ii) inobservância do procedimento do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e dos marcos temporais definidos pelo STJ no REsp 1.340.553; (iii) ausência de inércia do exequente; e (iv) aplicabilidade da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. A alegada nulidade da sentença por ausência de intimação prévia não prospera, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief", uma vez que o recorrente não demonstrou prejuízo concreto nem apresentou causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. 4. De acordo com o entendimento do STJ em recurso repetitivo (REsp 1.340.553), o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, seguindo-se o quinquênio prescricional, totalizando seis anos de inércia. 5. No caso concreto, a ciência da não localização de bens ocorreu em 02/04/2002, iniciando-se o prazo prescricional em 02/04/2003, com término em 02/04/2008, sendo a sentença proferida apenas em 07/05/2019, configurando a prescrição intercorrente. 6. Os pedidos de penhora formulados pelo exequente não interromperam a prescrição, pois não resultaram em efetiva constrição patrimonial, conforme tese 4.3 do REsp 1.340.553/STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno em apelação cível nº 0000508-47.2001.8.05.0146, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, FRANCISCO SERAFIM DE CARVALHO (MADEIREIRA SERAFIM). ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.